Tribunal: TJMT
Processo: 1037494-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037494-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GUILMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.232.031-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA DAIANA DE SOUZA - CPF: 036.962.211-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
PERICULUM LIBERTATIS
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão de mandado expedido nos autos de ação penal pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 157, §2o, I, e 307, ambos do Código Penal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na alegação de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos: ausência de necessidade da medida constritiva, descumprimento de medidas cautelares impostas e predicados pessoais favoráveis do paciente.

III.
Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a fuga do distrito da culpa, o descumprimento de medidas cautelares e a mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo competente.

4. A evasão do distrito da culpa configura elemento concreto que justifica a decretação da prisão preventiva, conforme Enunciado no 26 do TJMT e precedentes do STJ.

5. Os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presente o
periculum
libertatis
, conforme Enunciado no 43 do TJMT e entendimento consolidado no STJ.

6. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração delitiva e de prejuízo à instrução criminal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

A fuga do distrito da culpa e o descumprimento de medidas cautelares justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CP,
arts
. 157, §2o, I, e 307.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 917.365/MG;
e,
TJMT, Enunciados 26 e 43.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente GUILMAR PEREIRA DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso, em 23/12/2024, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão, expedido nos autos da Ação Penal no 0018979-52.2010.8.11.0042, que visa apurar os crimes previstos nos art. 157, §2o, inciso I e art. 307,
caput
, ambos do Código Penal.

A Defesa do paciente alegou que, diante da impossibilidade de localizá-lo para citação pessoal, o Juízo de primeiro grau determinou a realização da citação por edital, em 10 de agosto de 2015.

Em sequência, a Autoridade Coatora determinou a expedição do mandado de prisão, fundamentando-se nos artigos 311 e 312, ambos do Código Penal.

C
onsiderando que o mandado de prisão foi expedido exclusivamente em razão da ausência de endereço atualizado, a Defesa apresentou comprovante de residência do paciente, o que, por conseguinte, afasta a necessidade da medida constritiva.

Sustentou que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como emprego lícito e uma esposa que depende de seu sustento financeiro para subsistência.

Aduziu, ainda, a ausência de quaisquer fundamentos que justifiquem a continuidade da prisão preventiva ao paciente.

Porn fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar deferida.

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
261028674
).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
261802786
).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
262367771
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente

GUILMAR PEREIRA DOS SANTOS
, por ordem do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Exsurge da Ação Penal n. 0018979-52.2010.8.11.0042, que a Autoridade Coatora manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública e fundament
ou
sua decisão na periculosidade do paciente. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Os elementos de prova coligidos nos autos demonstram à existência do crime e de forma suficiente os indícios de sua autoria.

Noutro giro, verifico que o denunciado descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, dado que informou e justificou a mudança de endereço.

Outrossim, além de não comunicar sua mudança de endereço, o acusado não atendeu a citação editalícia, quedando-se em lugar incerto e não sabido.

No mais, o fato do acusado não residir no endereço por ele indicado, infere-se que esteja foragido do distrito da culpa.

Deveras, todos esses fatores caracterizarem o descumprimento das medidas cautelares impostas e, ainda, denotam que o acusado possui a intenção de furta-se à aplicação de lei penal. (...)

De qualquer modo, tenho que periculum
libertatis
se faz presente. Isso porque, em consulta junto ao sistema APOLLO e ao site do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatei que existem outras ações penais e investigações em desfavor do acusado, inclusive já possui uma condenação criminal.

Desta maneira, indiscutivelmente, a liberdade do réu
é
periclitante a ordem pública e a instrução criminal. (...) (sic) (id. 261004169 - pág. 135/
138
)”

Contata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, de que a evasão do distrito da culpa, autoriza a decretação da prisão preventiva, conforme exposto no Enunciado Criminal 26: “A fuga do agente, assim entendida como evasão do
cárcere ou
ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”.

No mesmo diapasão, veja-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
(...)
5. "É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal." (
AgRg
no HC n. 568.658/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
13/8/2020.)” (
AgRg
no HC n. 917.365/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Infere-se também da decisão prolatada pela Autoridade Coatora, que a prisão preventiva faz se necessária por conveniência da instrução criminal, porquanto o paciente teria mudado de endereço sem comunicar a autoridade coatora.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“4. Além disso, este Superior Tribunal de Justiça já concluiu que "há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo" (RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 12/04/2016,
DJe
18/04/2016).” (
AgRg
no RHC n. 197.757/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 11/6/2024.)

Nesse contexto, mostra-se necessária a imposição da medida extrema, haja vista que restam configurados na hipótese: o fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da Lei Penal, em face da fuga do distrito da culpa.

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GUILMAR PEREIRA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025